Tribunal: CARF
Processo: 10880.933751/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933751/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.620 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
PENÍNSULA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933751/2008-65
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933751/2008-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no
02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, considerando o crédito informado no
Per/Dcomp no 33486.52252.140703.1.3.02-9354, oriundo de SN de IRPJ apurado no 1o trimestre
de 2003, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado
desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra. Acórdão de no 16-58.989,
proferido pela 5a Turma da DRJ/ SPO A, não reconhecendo, em parte, o direito creditório
pleiteado.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face dos PER/DCOMPs de fls. 10/18 (nos 10836.97081.260704.1.3.02-0759 e
31111.59015.191004.1.3.02-0184), que indicam como crédito saldo negativo de IRPJ,
2o trimestre de 2003, no montante de R$ 56.731,22, a DERAT/SP proferiu o Despacho
Decisório de fl. 03, no qual não homologa as compensações declaradas nos supracitados
PER/DCOMPs, por constatar que não foi apurado saldo negativo no período indicado,
uma vez que na DIPJ correspondente consta imposto a pagar, de R$ 778,57.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 02/10/2008, a contribuinte, por meio de seus
advogados, regularmente constituídos, apresentou, em 03/11/2008, a manifestação de
inconformidade de fls. 19/34, alegando, em síntese, o seguinte.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933751/2008-65

DOS FATOS
Ao verificar a mencionada DIPJ/2004, constata-se que, de fato, consta, com relação ao
2o trimestre de 2003, na linha 19 da Ficha 12A (Cálculo do IR sobre o Lucro Real),
imposto a pagar no valor de R$ 778,57, conforme a seguir sintetizado:
Ficha 12A - Cálculo do IR sobre Lucro Real – 2o trimestre de 2003

Dos erros materiais cometidos pela contribuinte no preenchimento de suas obrigações
acessórias
Ocorre que, ao preencher a DIPJ/2004, relativamente ao 2o trimestre de 2003, a
contribuinte, por um equívoco, não informou, a título de dedução na linha 13 da Ficha
12A, o montante total de IRRF sobre aplicações financeiras do período, no valor de R$
56.731,22, conforme (1) declarado na Ficha 53 (Demonstrativo do IRRF), (2)
comprovado pelos anexos Informes de Rendimentos Financeiros (doc. 07), bem como
(3) sendo de possível constatação por meio de pesquisa no sistema informatizado da
RFB - SIEF/DIRF.
Disso decorreu a informação de IR a pagar, no importe de R$ 778,57, quando em
verdade o correto seria saldo negativo de R$ 27.886,22, conforme a seguir
demonstrado:
Ficha 12A - Cálculo do IR sobre Lucro Real – 2o trimestre de 2003

Note-se que esse IRRF no valor total de R$ 56.731,22, cuja respectiva receita foi
devidamente levada à tributação conforme demonstra a Ficha 06A da DIPJ/2004, não
foi sequer objeto de análise e questionamento por parte da RFB, podendo se considerar
incontroverso.
Ao preencher o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito, ora sob análise, a
contribuinte informou, novamente de forma equivocada, que o crédito tributário
passível de compensação existente em seu favor decorria de saldo negativo de IRPJ
apurado no 2o trimestre de 2003 e seria exatamente no montante original de R$
56.731,22 (valor total do IRRF do período).
E ao demonstrar a composição desse saldo negativo no PER/DCOMP (página 3 do
referido documento), a contribuinte informou valores de IRRF sobre aplicações
financeiras, constantes na Ficha 53 da DIPJ/2004 suficientes para a compensação dos
débitos pretendidos.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933751/2008-65

Não obstante tenha apurado saldo negativo de IRPJ, como visto, a contribuinte ainda
realizou recolhimentos do imposto relativamente ao 2o trimestre de 2003, nos montantes
de R$ 778,57, via DARF (doc. 08), e de R$ 43.000,00, via compensação veiculada nos
PER/DCOMPs recepcionados sob os nos 33486.52252.140703.1.3.02-9354 e
08357.89034.140703.1.3.02-2670, os quais já foram tacitamente homologados (doc.
09).
Dessa forma, a contribuinte tem um crédito tributário passível de compensação no
montante de R$ 71.664,79 (= R$ 27.886,22 + R$ 778,57 + R$ 43.000,00).
Assim sendo, resta evidente que a decisão ora impugnada está fundada, exclusivamente,
nos erros cometidos pela contribuinte no preenchimento de suas obrigações acessórias.
Contudo, a alegação da RFB não é suficiente para fundamentar a decisão de não
homologação da compensação pleiteada, já que em atenção ao princípio da verdade
material, tinha e tem plenas condições de constatar os erros cometidos pela contribuinte
no preenchimento de suas obrigações acessórias, e, por essa razão, devia ter retificado
de ofício as incorretas informações prestadas pela contribuinte.
Em razão do exposto, de forma a possibilitar o mais correto julgamento do presente
feito, com a conseqüente homologação integral das compensações pleiteadas, há que se
realizar as devidas retificações de ofício do lançamento levado a efeito, extinguindo-se
definitivamente o crédito tributário em discussão.
DO DIREITO
Do direito à compensação do crédito tributário apurado pela contribuinte com quaisquer
tributos administrados pela RFB Nos termos do artigo 170 do CTN, artigo 74 da Lei no
9.430/96 (com as alterações conferidas pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.883/2003) e
artigos 2o e 26 da IN SRF no 600/2005, tendo a contribuinte apurado crédito relativo a
tributo administrado pela RFB, poderá utilizá-lo para a compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos administrados por esse mesmo Órgão Fazendário.
Do princípio da verdade material Compete à autoridade fiscal desconsiderar erros
materiais, omissões ou inexatidões para, em atenção ao princípio da verdade material,
fundamentar sua atuação em dados efetivamente concretos e corretos, verificando a
efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
O princípio da verdade material determina que o lançamento fiscal deverá ater-se à
realidade dos fatos, de sorte que possa ocorrer a subsunção do fato efetivamente
incorrido à norma jurídica que lhe outorga conseqüências no campo tributário.
Assim, em razão do quanto acima aduzido, tendo sido demonstrado e comprovado que o
saldo de imposto a pagar apontado pela RFB está fundado exclusivamente em erro
material, omissão e/ou inexatidão constante tanto na DIPJ/2004 e no PER/DCOMP
apresentado pela contribuinte, é medida necessária a revisão de ofício do lançamento
levado a efeito, procedimento esse que, quando efetivado, acarretará o reconhecimento
da existência de crédito tributário em montante mais do que suficiente à compensação
integral dos débitos objeto do presente feito, por força do princípio da verdade material.
DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
A contribuinte apresenta, às fls. 32/34, suas conclusões.
E requer que a presente manifestação de inconformidade seja julgada inteiramente
procedente para o fim de se reconhecer o crédito tributário no valor de R$ 71.664,79,
homologando-se, assim, integralmente as compensações pleiteadas, com a conseqüente
extinção dos créditos tributários em cobrança.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933751/2008-65

Por derradeiro, protesta pela juntada de eventual documentação complementar que se
faça necessária, de forma a possibilitar a mais justa e correta composição da presente
demanda.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou parcialmente procedente o pedido, nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO E IRRF.
No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança de
diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver sido
descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração. Saldo negativo reconhecido em parte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, alegando, em síntese:
a) o acórdão de piso julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora Recorrente, reconhecendo o direito creditório até o
montante de R$ 20.554,66 a título de saldo negativo de IRPJ, relativo ao 2o trimestre do ano-
calendário de 2003, cujo valor originário perquirido foi de R$ 56.731,22 nos pedidos de
compensação;
b) que a decisão recorrida, observa, ainda, estar comprovado o IRRF de R$
56.731,22 (como alegado), de modo que Recorrente teria, a princípio, apurado, de fato, saldo
negativo de IRPJ, no montante de R$ 27.886,22, porém, reconhece, como crédito, apenas o valor
de R$ 20.554,66 sob o argumento de que não teria havido a comprovação do oferecimento à
tributação, em outros períodos, o restante dos rendimentos; nesta toda, a Recorrente juntou aos
autos os documentos que julgou pertinentes para a prova em questão;
c) no tocante aos demais valores de R$ 778,57 e R$ 43.000,00, a Recorrente alega
fazer jus a tal direito creditório conforme disposto nos artigos 145 e 149 do CTN e sob o
argumento de trata-se de mero erro de fato no preenchimento de suas declarações fiscais,
equívoco esse que pode ser superado em homenagem ao princípio da verdade material;
d) considerando a prevalência da essência sobre a forma, tem-se que eventuai
erros no procedimento das obrigações acessórias não podem servir de fundamento para qualquer
exigência tributária;
e) no que se refere ao DARF no importe de R$ 778,57, recolhido em 31/07/2003,
o próprio acórdão recorrido o considera como “um direito creditório que, no entanto, não se
confunde com saldo negativo do período”;
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933751/2008-65

f) em tempo, a decisão “a quo” desconsiderou o crédito de R$ 43.000,00, pois
esse valor (que outrora foi um débito que comprovou-se ser indevido), foi compensado com
crédito relativo ao saldo negativo do mesmo período (2o trimestre de 2003);
g) inobstante, a Recorrente ter informado, equivocamente, no Per/Dcomp (no
08357.89034.140703.1.3.02-2670) que o crédito de saldo negativo de IRPJ utilizado para a
compensação seria do 2o trimestre de 2003, quando, na realidade, o crédito advém de SN de IRPJ
apurado
no
1o
trimestre
de
2003,
conforme
demonstrado
no
Per/Dcomp
33486.52252.140703.1.3.02-9354, já anexados aos autos por ocasião da Manifestação de
Inconformidade;
h) assim, a menção pelo v. acórdão combatido de que haveria um “inadequado
círculo vicioso” e que “não houve, de fato, a alegada compensação no montante de R$
43.000,00” não se sustenta, eis que o saldo negativo de IRPJ aproveitado para fins de
compensação do citado valor – que posteriormente, configurou-se um pagamento (compensação)
indevido – advém do 1o trimestre de 2003 e não do mesmo período (2o trimestre).
Por fim, a Recorrente requereu:

É o relatório.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933751/2008-65

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, o PER/DCOMP não homologado foi o de
10836.97081.260704.1.3.02-0759 no qual a Recorrente informa crédito oriundo de Saldo
Negativo do 2o trimestre de 2003. A compensação não foi homologada porque não foi
encontrado o saldo negativo do 2o trimestre. Isso se deu por causa de erro causado pela
Per/Dcomp de no 08357.89034.140703.1.3.02-2670.
O que ocorreu foi que a Recorrente informou, equivocadamente, no Per/Dcomp
de no 08357.89034.140703.1.3.02-2670 que o débito e o crédito eram relativos aos ao 2o
semestre de 2003. Porém, no PER/DCOMP inicial, informado na Dcomp de no
08357.89034.140703.1.3.02-2670, era o de no 33486.52252.140703.1.3.02-9354, no qual está
corretamente informado que o crédito era oriundo do 1o trimestre de 2003. Portanto, trata-se de
mero erro material
na informação prestada pelo Recorrente na Dcomp de no
08357.89034.140703.1.3.02-2670.
Assim, em suma a Recorrente defende que o IRRF a ser considerado na apuração
do saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário de 2003 deveria ser no valor de R$
56.731,22, conforme sintetiza suas apurações:

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933751/2008-65

Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
É certo que, em relação à dedução de tributo retido na fonte, a legislação prevê
que na apuração de IRPJ, a beneficiária pode deduzir do tributo devido o valor correspondente,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do tributo, podendo ser apresentado qualquer meio de prova em direito admitido, consoante as
Súmulas CARF nos 80 e 143:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por sua vez, na decisão piso, em que pese constar em DIRF o IRRF de R$
56.731,22, somente foi considerado como dedutível o valor R$ 49.399,66 ante a não
comprovação do oferecimento integral à tributação das receitas declaradas. Deste modo, a
Recorrente teria, a princípio, apurado, de fato, saldo negativo de IRPJ no montante de R$
20.554,66 do 2o trimestre de ano-calendário 2003, confirmando parcialmente o direito creditório
nos seguintes termos:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933751/2008-65

Resta, portanto, comprovado o IRRF de R$ 56.731,22 (como alegado), de modo que a
contribuinte teria, a princípio, apurado, de fato, saldo negativo de IRPJ, no montante de
R$ 27.886,22.
No entanto, há que se observar que só pode ser considerado o IRRF relativo aos
rendimentos oferecidos à tributação, nos termos do artigo 837 do RIR/99, in verbis:
“Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação,
sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de
1966, art. 9o)” (grifei).
Alega a contribuinte que a receita relativa ao IRRF foi levada à tributação conforme
Ficha 06A da DIPJ/2004.
Ocorre que o supracitado IRRF de R$ 56.731,22 corresponde a rendimentos no total de
R$ 283.656,21, ao passo que, no 2o trimestre do ano-calendário 2003, a contribuinte
ofereceu à tributação, a título de “Outras receitas financeiras” (linha 24 da Ficha 06A,
fl. 99), apenas o montante de R$ 246.998,41, equivalente a 87,08% do rendimento
auferido.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não comprova haver oferecido à
tributação, em outros períodos, o restante dos rendimentos, há que se aceitar apenas o
IRRF proporcional à receita, no montante de R$ 49.399,66 (87,08% de R$ 56.731,22),
apurando-se saldo negativo de IRPJ (2o trimestre de 2003) no montante de R$
20.554,66, conforme a seguir sintetizado (valores em reais):
Ficha 12A - Cálculo do IR sobre Lucro Real – 2o trimestre de 2003

Entendo que o IRRF deduzido em sede de decisão de piso foi corretamente
considerado proporcionalmente ao valor referente à inclusão da receita correspondente na base
de cálculo do IRPJ. Portanto não há qualquer correção a ser efetuada neste particular.
A Recorrente argui que tem direito ao valor de R$ 43.000,00 a título de tributo
determinado sobre a base de cálculo estimada do período de apuração do mês de junho de 2003
para fins de formação do saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário de 2003, de
acordo com a DCOMP 08357.89034.140703.1.3.02-2670 (e-fl. 161).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933751/2008-65

Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
O pedido inicial da Recorrente pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933751/2008-65

Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos.
E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A Recorrente pleiteou a intimação de seus patronos para que lhes fossem
facultada a sustentação oral das razões recursais, Quanto a esse pedido, é preciso esclarecer que a
jurisprudência do CARF é firme no sentido de seu indeferimento, haja vista que há determinação
legal expressa de que as intimações sejam endereçadas ao domicilio tributário eleito pelo sujeito
passivo, nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Inclusive, referida jurisprudência encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante
CARF no 110, abaixo reproduzida:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Por fim, como pedido subsidiário, a Recorrente requereu, se fosse o caso, a
realização de prova pericial e/ou diligência. Contudo, entendo não se tratar de hipótese de perícia
e indefiro o pleito, ante a documentação juntada aos autos pela Recorrente em sede de recurso
voluntário. Assim, rejeita-se o pedido de perícia/diligência, nos termos no art. 16, IV do Decreto
no 70.235, de 197272.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.620 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933751/2008-65

Ante o exposto, voto em dar provimento em dar provimento parcial ao recurso,
para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a
direito superveniente, considerando o crédito informado no Per/Dcomp no
33486.52252.140703.1.3.02-9354, oriundo de SN de IRPJ apurado no 1o trimestre de 2003, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital